Tribunal: TCU
Processo: 042.045/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1859/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.045/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosemary Souza Rosa (XXX.520.655-XX); Shirley Siqueira Alves Alegrini da Silva (XXX.313.334-XX); Sidnei Souza Bueno (XXX.785.438-XX); Sitri Silas Batista Lobato Siqueira (XXX.577.462-XX); Tatiana Borges Populin (XXX.356.398-XX); Tatiane Castadelli Fochi (XXX.532.008-XX); Thais Martorini (XXX.751.748-XX); Thiago Alves de Miranda (XXX.938.917-XX); Thiago Rodrigues Guerra (XXX.103.368-XX); Tiago de Lima Castanha (XXX.561.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.